Tribunal: TJBA
Processo: 8071562-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071562-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA ISIS MARINHO BANDEIRA SOARES Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA AGRAVADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s):LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. HIPERVULNERABILIDADE. COBRANÇA DE TAXA EXTRA. AUMENTO ABRUPTO SUPERIOR A 200% NA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL QUE NÃO CONFERE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA ATUARIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, suspendendo a cobrança de coparticipação de 30% sobre as despesas assistenciais do plano de saúde de autogestão da agravante, mas mantendo a exigibilidade de "taxa extra" no valor de R$ 553,73, ao fundamento de que sua aprovação em Assembleia Geral Extraordinária lhe conferiria presunção de legitimidade. A agravante é portadora de paralisia cerebral, dependente de tratamento multidisciplinar contínuo, e a cumulação das novas cobranças elevou sua mensalidade de R$ 304,91 para R$ 911,38, aumento superior a 200% em um único mês. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da cobrança da "taxa extra" instituída por deliberação assemblear, sem apresentação de justificativa técnica atuarial, é compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, diante da condição de hipervulnerabilidade da beneficiária portadora de paralisia cerebral. III. Razões de decidir 3. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, estas submetem-se às disposições da Lei nº 9.656/98, à regulamentação da ANS e às normas do Código Civil, sujeitando-se, portanto, ao controle de cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 4. A soberania da Assembleia Geral não reveste caráter absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais e nos direitos fundamentais dos associados, de modo que a deliberação assemblear, ainda que formalmente regular, não pode servir de escudo para a imposição de obrigações manifestamente desproporcionais que inviabilizem o acesso à saúde. 5. O aumento abrupto de aproximadamente 200% na mensalidade, decorrente da cumulação de novas cobranças sem apresentação de estudo atuarial ou planilha de custos que justifique sua necessidade e razoabilidade, extrapola os limites da proporcionalidade, configurando, em juízo de cognição sumária, abuso de direito. 6. A condição de portadora de paralisia cerebral, que impõe dependência de tratamento multidisciplinar contínuo e impossibilidade de exercício de atividade laborativa, coloca a agravante em situação de hipervulnerabilidade, tornando iminente o risco de interrupção de tratamento essencial à sua saúde, qualidade de vida e dignidade. 7. A suspensão temporária da cobrança não acarreta prejuízo irreparável à agravada, uma vez que, confirmada judicialmente a legalidade da taxa ao final da instrução probatória, os valores poderão ser cobrados retroativamente, evidenciando a reversibilidade da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da cobrança da "taxa extra", restabelecendo o valor da mensalidade ao patamar anterior, acrescido apenas dos reajustes anuais ordinários, até o julgamento de mérito da ação originária. Tese de julgamento: "1. A deliberação de Assembleia Geral de entidade de autogestão não confere presunção absoluta de legitimidade à cobrança de taxa extraordinária, devendo sua legalidade ser aferida à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando ausente justificativa técnica atuarial que demonstre sua razoabilidade e necessidade. 2. O aumento abrupto superior a 200% na mensalidade de plano de saúde, imposto sem fundamentação técnica adequada, configura abuso de direito, sendo passível de controle judicial. 3. A condição de hipervulnerabilidade do beneficiário portador de deficiência permanente, dependente de tratamento multidisciplinar contínuo, reforça a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de cobranças que ameacem a continuidade do acesso à saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071562-44.2025.8.05.0000, sendo Agravante Amanda Isis Marinho Bandeira Soares e Agravada Casseb Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator